Tribunal: TJDFT
Processo: 0745399-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745399-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE LOURENCO CAVALCANTE AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE LOURENCO CAVALCANTE contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança (PJe no 0729138-98.2020.8.07.0001) ajuizada pelo agravante em desfavor de UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, deferiu apenas em parte o pedido de tutela de urgência cautelar, em decisão cujos fundamentos restaram assim lavrados: (...) Preliminarmente, nota-se que a parte autora comprova nos autos tão somente vínculo contratual estabelecido com a 1a requerida em 29/02/2020, conforme documento de ID no 71986683. Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Há comprovação nos autos, em ID no 71986689, de que a operação de câmbio efetuada não foi cumprida, sendo ainda, notório, que inúmeras ações vêm sendo interpostas em face da corretora com os mesmos fundamentos apresentados pela parte autora. A par disto e da existência de vários consumidores na mesma situação com postergação na entrega da moeda estrangeira contratada, em adição com a ausência de informações adequadas e a inexistência de um canal claro e específico de diálogo com os consumidores, é possível vislumbrar risco para o resultado útil do feito caso não se promova o imediato arresto dos valores em face da 1a requerida. Desse modo, reputo presente a probabilidade do direito da Autora e o risco de dano premente em face da 1a requerida. Outrossim, não se comprova nos autos que as demais empresas tenham transacionado com a parte autora, restando comprovado, tão somente, que possuem vínculos diversos com a corretora contratada pela parte. Conforme disciplina o CDC em seu art. 28, §2o, as sociedades integrantes dos grupos societários são tão somente subsidiariamente responsáveis pelas obrigações estabelecida entre as partes. Ademais, em sede prelibatória de análise, as demais empresas requeridas não integraram a cadeia de fornecimento do contrato de câmbio firmado entre o autor e a 1a requerida, de forma que, por ora, tem-se a possibilidade de concessão da tutela pleiteada tão somente em face da IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Tampouco entendo cabível que o arresto seja efetuado no valor correspondente ao equivalente a cotação dos euros contratados, sendo devido ao autor, por ora, tão somente os valores efetivamente desembolsados, no total de R$ 18.400,00. Assim, entendo pela possibilidade de concessão parcial da tutela para bloquear o valor depositado pelo autor pelo sistema BACENJUD, em face da 1a requerida, no total de R$ 18.400,00, uma vez que existem indícios da ineficácia do provimento jurisdicional com possível dilapidação patrimonial da corretora requerida caso não seja efetuado o arresto pleiteado. Ressalta-se que a medida é, ainda, reversível, uma vez que os valores restarão depositados em Juízo, aguardando a solução do litígio, sem autorização de levantamento. Por tais razões, com apoio no art. 300 do CPC, concedo em parte a tutela de urgência postulada para determinar o bloqueio de ativos da empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA no valor de R$ 18.400,00, pelo sistema BACENJUD. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. (...) Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé. GUSTAVO FERNANDES SALES Juiz de Direito Substituto® Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que a ação de origem se refere à operação de compra de moeda estrangeira entre o agravante e as rés, totalizando a quantia de R$ 18.400,00, relativos EUR$ 4.000,00 (quatro mil euros) e que a IEX não honrou com a entrega da moeda estrangeira adquirida e nem restituiu a quantia dispendida pelo autor. Sustenta haver responsabilidade solidária das demais agravadas por formação de grupo econômico entre as duas primeiras e por atuarem como mandatárias da 3a requerida. Indica as disposições legais que alegam ampararem sua pretensão, colacionando, também, jurisprudência deste e. TJDFT. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a atribuição a antecipação da tutela para que seja determinado o arrestou em desfavor das três agravadas. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. Preparo constante nos ID 20473258 e 20475859. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, consistente no arresto de valores nas contas correntes de todas as rés, correspondentes ao alegado prejuízo sofrido pelo autor em operação com moeda estrangeira. Nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive mediante o arresto, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que o deferimento da medida pelo magistrado apenas em relação à IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP se mostra condizente com a cognição preambular. Como cediço, a pretensão de arresto pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento, não podendo tal pressuposto ser considerado a partir de conjecturas e de afirmações destituídas de elementos mínimos de prova. No caso, o autor/agravante contratou a encomenda de moeda estrangeira junto às rés IEX Agência de Viagens e J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., em 29/02/2020, mediante o pagamento por transferência bancária, os quais somente seriam retirados em agência de câmbio das requeridas em 09/07/2020 (ID 20475860 pag. 25). Todavia, o montante em moeda estrangeira não foi entregue ao consumidor, mesmo após contato por e-mail. Nesse cenário, a pretensão do arresto deduzida pelo autor/agravante visa assegurar efetividade a eventual futura execução da sentença condenatória, sob a alegação de que os contratos de encomenda de moeda estrangeira não estariam sendo cumpridos, bem como haveria informações de que a IEX Agência de Viagens não estaria honrando com os pagamentos, conforme reclamações de outros consumidores em sites e planilha de outras pessoas lesadas, além da existência de diversas ações em curso tratando dessa questão. Nos termos da Resolução n. 3.954, do Conselho Monetário Nacional – CMN, publicada pelo Banco Central do Brasil – BACEN em 24/02/2011, que alterou e consolidou as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no país o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.(art. 2o). Em que pese a responsabilidade solidária da corretora de câmbio e do seu correspondente bancário estabelecida pela interpretação conjunta do art. 2o da aludida Resolução com o CDC, os fundamentos da pretensão originária, não permite juízo de verossimilhança quanto às alegações fáticas, mormente porque não restou comprovado o estado de insolvência ou da dilapidação patrimonial da empresa agravante, sendo necessária a ampla instrução probatória apta a aferir os elementos do negócio jurídico. Nesta fase inicial, não há elementos que indiquem que, em relação às demais empresas demandadas, exista risco de insolvência ou de posterior inviabilidade de adimplemento de eventual sentença condenatória que reconheça a solidariedade em relação à obrigação assumida pela IEX Agência de Viagens. Desse modo, levando-se em conta a excepcionalidade da medida cautelar em questão, tem-se que não foram demonstrados os requisitos necessários hábeis a autorizar, nesse momento processual, a constrição de ativos das contas da 2a e 3a rés, seja em razão da fragilidade do vínculo jurídico, seja em razão da falta de elementos que apontem a tentativa de dilapidação de patrimônio ou mesmo incapacidade de arcar com eventual condenação, reclamando incursão no âmbito probatório da demanda originária, mediante adequada instrução do processo e prévia formação do contraditório. Por oportuno, colaciono o seguinte precedente desta egrégia 7a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. COMPRA DE DÓLARES. CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLÊNCIA. ARRESTO NA CONTA DA CORRETORA. VÍNCULO ENTRE CORRESPONDENTE E CORRETORA POR OCASIÃO DA COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA. NÃO DEMONSTRADO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTE. 1. Com efeito, o atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que "A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 2. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar não prescinde da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 3. Portanto, cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, deve a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para acreditar que a medida de bloqueio de ativos financeiros da parte requerida, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, é indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal. 4. Ocorre que, após análise dos autos, em um juízo de cognição próprio e limitado pela fase processual em que o feito se encontra, não se evidenciam de modo minimamente razoável e seguro os requisitos legais indispensáveis para a manutenção da ordem judicial de arresto. 5. Em que pese a aparente inadimplência dos contratos de encomenda de dólares por parte da empresa que atuaria como correspondente cambial, não é possível constatar, em um juízo de cognição não exauriente, a real relação dessa inadimplência com a empresa corretora ora agravante. 6. Isso porque, não obstante tenha a autora/agravada alegado em sua petição inicial que a 1a requerida atuaria como correspondente da 2a requerida, ora agravante, nota-se dos documentos trazidos aos autos que o contrato estabelecido entre as requeridas apenas se deu em 17 de fevereiro de 2020, ou seja, em momento posterior aos contratos estabelecidos entre autora e 1a requerida. 7. Diante desse cenário, dada a excepcionalidade da medida cautelar de arresto, mostra-se frágil a eventual argumentação de que a manutenção do bloqueio de ativos da ora agravante se justificaria a fim de, por meio de dilação probatória, verificar a real responsabilidade das mencionadas corretoras em eventual inadimplência da correspondente IEX. 8. Não bastasse tal circunstância, ainda que se superasse a questão da fragilidade do vínculo jurídico havido entre as requeridas por ocasião do negócio jurídico havido entre autora e 1a ré, também não se vislumbra, por ora, qualquer conduta por parte da 2a requerida, ora agravante, que aponte para tentativa de dilapidação de patrimônio ou mesmo incapacidade de arcar com eventual condenação em primeiro grau. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1269112, 07101209420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, sem aprofundar acerca da responsabilidade das agravadas no negócio jurídico apontado pelo autor como lesivo, cuja cognição exauriente deverá ser feita na ação originária, assegurado o contraditório e a ampla defesa, não verifico a plausibilidade do direito recursal vindicado e o risco de dano grave ou de difícil reparação a autorizar a liminar recursal almejada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive as agravadas para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora